Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735339-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ADRIANO ANDRE DA SILVA EMBARGADO: DANIELLA SOUZA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a Reclamante para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo reclamado (ID n. 76497686). Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator